Tribunal: TCU
Processo: 020.116/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 49/2008, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 701102, função null, que teve como objeto DRAGAGEM DO CANAL DAS DOCAS DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO EM LAGUNA SC (no da TCE no sistema: 1534/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11433/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Célio Antônio (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 049/2008 ao Município de Laguna (SC), vigente de 31/12/2008 a 2/4/2012, o qual teve por objeto a execução da " Dragagem do Canal das Docas da Orla do Centro Histórico em Laguna/SC "; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, mediante pareceres uniformes às peças 130-132, propôs arquivar a TCE por entender não estar evidenciado dano ao erário, na medida em que as falhas detectadas nos autos evidenciariam meras " inconformidades formais que não se configuram dano ao erário (não apresentação de extratos de movimentação da conta aplicação no período de três meses; falhas formais em notas fiscais; não aplicação dos recursos do convênio em aplicação financeira e contratação de colaborador da empresa FAEPESUL para desempenhar função na prefeitura) "; Considerando que o Ministério Público, em parecer à peça 133, igualmente concluiu pela necessidade de arquivamento da TCE, porém por outro motivo, qual seja, o débito remanescente nos autos (R$ 98.231,49, valor atualizado para 1o/1/2017) ser inferior ao lime de R$ 100.000,00 indicado no inciso I do art. 6o da IN TCU 71/2012 como parâmetro para a instauração de TCE; e Considerando que, de fato, inexistem nos autos evidências da destinação dos valores referentes à 3a medição do contrato decorrente do Convênio 049/2008, os quais totalizam R$ 70.056,53 (peça 77, p. 9, e peça 89), valores históricos, atualizados para R$ 98.231,49 em 1o/1/2017 nos termos do art. 6o, § 4o, inciso I, da IN TCU 71/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fulcro no art. 6o, inciso I, da IN TCU 71/2012 e em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 020.116/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Célio Antonio (XXX.651.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Laguna (SC). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.